Tribunal: TJPA
Processo: 0806149-17.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806149-17.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ NO SENTIDO DE CONSIDERAR A CONDUTA DO AGRAVANTE ABUSIVA. PERMISSÃO LEGAL E REGIMENTAL PARA TANTO. AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS CAPAZES DE INFIRMAR AS RAZÕES DEDUZIDAS NO DECISÓRIO AGRAVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de nove a dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Presidente) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente).

Belém,16 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA - FAMA
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 3906056, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, sendo assim ementada:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELO AGRAVADO. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. Preliminar de violação ao § 2º do art. 1.018 do CPC/2015. Não havendo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há que se falar em nulidade. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief.

2. Mérito.

2.1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário”.

2.2. Há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada.

2.3. Na “revisão do rol de procedimentos e eventos em saúde -2018”, afirma-se que “ as psicoterapias no método ABA estão contempladas na sessão de psicoterapia”, o que esvazia a argumentação do agravante no sentido de o método ser experimental e não ter o aval da ANS para a sua aplicação.

3. Recurso conhecido e desprovido monocraticamente.

A ora agravante defende, preliminarmente, que a decisão agravada incorreu em
error in procedendo
, devendo ser declarada a sua nulidade.

No mérito, em suma, discorre, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 4064503), que inexiste precedente vinculante quanto ao decisório guerreado, bem como renova as teses suscitadas no bojo do agravo de instrumento.

Postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento nos termos que expõe.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada no id. 5474921.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Havendo a preliminar de nulidade da decisão agravada, passo a analisá-la.

ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

Alega a agravante que a decisão agravada incorreu em
error in procedendo
, devendo ser declarada a sua nulidade, haja vista não se subsumir às hipóteses do art. 932, IV, do CPC.

Ocorre que a decisão ora vergastada tem previsão legal e regimental, conforme passo a expor.

O art. 932 do CPC, que elenca os poderes do relator, em seu inciso VIII, estabelece o seguinte:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Por seu turno, o Regimento Interno deste Sodalício pontua, em seu 133, inciso XI, alínea “d”, que compete ao relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante de Cortes Superiores, senão vejamos:

Art. 133.
Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 03 de 21/07/2016).

Assim, a jurisprudência utilizada pela decisão agravada, em que pese não ser vinculante, é dominante no STJ, conforme resta claro no corpo da ementa, que, por oportuno, repetirei a seguir:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. COMUNICAÇÃO NA ORIGEM. JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA Nº 168/STJ.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.018 do CPC/2015, tem entendimento no sentido de que a finalidade da regra prevista neste dispositivo é proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual. Precedentes.

2.
Não havendo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, como afirmado no acórdão embargado, não há que se falar em nulidade. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief.

3. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência da Corte estiver no mesmo sentido do acórdão embargado.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EREsp 1727899/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020) (grifei)

Assim, não há que se falar em
error in procedendo
que conduza à nulidade do decisório em comento, pois a atuação deste relator se deu dentro da esfera de sua competência, conforme previsão legal e regimental acima exposta.

Destarte, afasto a tese preliminar aduzida.

MÉRITO.

Alega a recorrente que inexiste precedente vinculante quanto ao decisório guerreado. Tal tese confunde-se com a alegação preliminar, que já fora afastada pelos motivos suso mencionados, não merecendo acolhimento, portanto.

No que tange à alegação da regularidade da limitação de sessões terapêuticas e que importariam em interrupção de tratamento de terapia, cumpre manter os mesmos fundamentos utilizados na decisão vergastada, pois são consideradas abusivas as cláusulas contratuais que negam cobertura ao tratamento prescrito por médico em razão de ausência de previsão no rol exemplificativo de procedimentos da ANS e por esgotamento do número de sessões anuais, consoante jurisprudência dominante do STJ, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE NO ESPECTRO AUTISTA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO, FISIOTERÁPICO E OCUPACIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE SESSÕES IMPOSSIBILIDADE. COPARTICIPAÇÃO ADMITIDA EM TESE, MAS QUE NÃO PODE SER EXAMINADA NO CASO CONCRETO POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. Não se verifica omissão de julgamento na hipótese dos autos, porque os temas suscitados foram efetivamente examinados pelo TJSP.

3.
A jurisprudência desta Corte entende abusiva a cláusula contratual ou o ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

4. Conquanto admitida, em tese, a legalidade da cláusula contratual que prevê coparticipação do segurado para as sessões que excedem o limite mencionado, não é possível examinar o tema no caso dos autos, por falta de prequestionamento.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1574594/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA/INJUSTIFICADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Está firmada a orientação de que é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor
, de modo a atrair a aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1723344/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) (grifei)

Ademais, a Lei nº 12.764/2012, instituidora da “Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista”, estabelece:

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

...

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo

...

b) o atendimento multiprofissional;

Da mesma forma, a Lei nº 9.656/98 institui exigências mínimas que devem ser garantidas pelo plano de assistência à saúde, dentre as quais estão:

Art. 12. (...)

I – quando incluir atendimento ambulatorial:

(...)

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;

Com efeito, as alegações trazidas pela ora agravante não são suficientes para fins de mudança de entendimento deste juízo, visto que se trata de repetições de teses devidamente afastadas monocraticamente, haja vista que restou demonstrada a abusividade da prática da agravante, e preenchidos, portanto, os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada.

Assim sendo, não há motivos para reformar a decisão agravada.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recuso de agravo interno interposto,
nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/08/2021